Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-70.2019.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO PARA A AÇÃO EXECUTIVA. CAUSA DEBENDI.
1. Em julgamento com repercussão geral da matéria, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (Recurso repetitivo no 1.094.571 - SP (2008/0215442-5), Relator : Ministro Luís

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO PARA A AÇÃO EXECUTIVA. CAUSA DEBENDI.
1. Em julgamento com repercussão geral da matéria, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (Recurso repetitivo no 1.094.571 - SP (2008/0215442-5), Relator : Ministro Luís Felipe Salomão, j. 4/2/2013 ).
2. A ré não negou a utilização dos serviços de "pet shop" que originaram a dívida, nem a emissão dos cheques objeto do pedido monitório e nem a existência do débito. Limitou-se a invocar dificuldades financeiras como justificativa para o não pagamento da dívida e a alegar pagamentos parciais.
3. Ocorre que sustou o pagamento das cambiais, em segunda apresentação – alegando desacordo comercial -, e não há o menor indício de que os depósitos realizados em conta da credora tivessem correlação com a dívida representada pelos cheques.
4. Ademais, sequer se dignou a se manifestar acerca das provas carreadas pela autora, no sentido de que, embora sendo advogada bem sucedida na comunidade e esposa de empresário de igual renome, tenha se declarado "pobre" e buscado compelir a autora ao pagamento parcelado de dívida há muito vencida.
5. E também não teve a boa-fé de explicar a razão da sustação das cártulas.
6. Ora, se pretendia que houvesse dilação probatória acerca de negócios anteriores – afirmados pela autora em resposta aos embargos -, deveria ter aproveitado o momento oportuno para tanto. Mas optou por desperdiçá-lo. As alegações e documentos produzidos apenas com o recurso são inadmissíveis, porquanto existentes no momento da oferta dos embargos.
7. A sentença foi adequadamente fundamentada. E o recurso de apelação atacou-a suficientemente para comportar conhecimento.
8. Como a tese de pagamento restou rechaçada por falta de mínimo indício de veracidade e o pedido de gratuidade de Justiça não foi deferido, entende-se não cabalmente demonstrada a propalada litigância de má-fé.
9. Os honorários de sucumbência, por fim, foram fixados com base na regra do §8o, do art. 85, do CPC.
Recurso não provido, rejeitadas as preliminares.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000992-70.2019.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante FERNANDA DE
ALMEIDA GONÇALVES, é apelada MIRIAN RENATA PEDROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-70.2019.8.26.0262 -Voto no 52384e
2
VOTO No : 52384e
APEL.No : 1000992-72.2019.8.26.0262
COMARCA : ITABERÁ
APTE. : FERNANDA DE ALMEIDA GONÇALVES
APDO. : MIRIAN RENATA PEDROSO
MONITÓRIA.
CHEQUE
PRESCRITO
PARA
A
AÇÃO
EXECUTIVA. CAUSA DEBENDI.
1. Em julgamento com repercussão geral da matéria, o E. Superior
Tribunal de Justiça decidiu que “Em ação monitória fundada em
cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável
menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
(Recurso repetitivo no 1.094.571 - SP (2008/0215442-5), Relator :
Ministro Luís Felipe Salomão, j. 4/2/2013 ).
2. A ré não negou a utilização dos serviços de “pet shop” que
originaram a dívida, nem a emissão dos cheques objeto do pedido
monitório e nem a existência do débito. Limitou-se a invocar
dificuldades financeiras como justificativa para o não pagamento
da dívida e a alegar pagamentos parciais.
3. Ocorre que sustou o pagamento das cambiais, em segunda
apresentação alegando desacordo comercial -, e não há o menor
indício de que os depósitos realizados em conta da credora
tivessem correlação com a dívida representada pelos cheques.
4. Ademais, sequer se dignou a se manifestar acerca das provas
carreadas pela autora, no sentido de que, embora sendo advogada
bem sucedida na comunidade e esposa de empresário de igual
renome, tenha se declarado “pobre” e buscado compelir a autora
ao pagamento parcelado de dívida há muito vencida.
5. E também não teve a boa-fé de explicar a razão da sustação das
cártulas.
6. Ora, se pretendia que houvesse dilação probatória acerca de
negócios anteriores
afirmados pela autora em resposta aos
embargos -, deveria ter aproveitado o momento oportuno para
tanto. Mas optou por desperdiçá-lo. As alegações e documentos
produzidos apenas com o recurso são inadmissíveis, porquanto
existentes no momento da oferta dos embargos.
7. A sentença foi adequadamente fundamentada. E o recurso de
apelação atacou-a suficientemente para comportar conhecimento.
8. Como a tese de pagamento restou rechaçada por falta de
mínimo indício de veracidade e o pedido de gratuidade de Justiça
não foi deferido, entende-se não cabalmente demonstrada a
propalada litigância de má-fé.
9. Os honorários de sucumbência, por fim, foram fixados com base
na regra do §8o, do art. 85, do CPC.
Recurso não provido, rejeitadas as preliminares.
A r. sentença de fls. 83/86, cujo relatório se adota, rejeitando os
embargos ofertados por Fernanda de Almeida Gonçalves à ação monitória que lhe moveu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-70.2019.8.26.0262 -Voto no 52384e
3
Mirian Renata Pedroso, constituiu o título executivo pela soma do valor de face dos
cheques objeto da demanda (R$ 2.048,00), atualizada monetariamente da emissão e
acrescida de juros de mora da apresentação. Honorários de sucumbência foram fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformada,
apela
a
vencida
sustentando
carência
de
fundamentação da sentença; que o ônus de comprovar a existência de outros negócios entre
as partes seria da autora, não tendo a ré como produzir prova negativa; que os depósitos
demonstrados nos autos comprovariam a quitação parcial da dívida; que os honorários de
sucumbência deveriam ter sido fixados em percentual sobre o montante condenatório.
Pugna pela reforma do julgado, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
O recurso da ré atacou de forma suficiente a decisão de primeiro
grau, comportando conhecimento. Mas não provimento.
O pedido monitório tem como objeto quatro cheques de emissão da
ré (ns. 000344, 000354, 000355 e 000356), sacados contra o Banco Santander em
dezembro/2018, no valor de R$ 512,00 cada um.
A sentença, ao reverso do asseverado, foi adequadamente
fundamentada, não padecendo de nulidade. A verdade formal produzida na demanda
privilegia a tese da autora, detentora de títulos de crédito representativos de ordem de
pagamento à vista.
É cediço que o E. Superior de Justiça, em decisão proferida sob o
regime do art. 543-C, do Código de Processo Civil/73, assentou a dispensa da discussão da
causa originária, em hipóteses como a presente:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
AÇÃO
MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO
À ORIGEM DA DÍVIDA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em
cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico
subjacente à emissão da cártula.
RECURSO ESPECIAL No 1.094.571 - SP (2008/0215442-5),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-70.2019.8.26.0262 -Voto no 52384e
4
RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 4/2/2013.
Em optando a demanda por trazer à baila o negócio originário, recai
sobre ela o ônus de comprovar sua antítese de defesa.
Contudo, ela não negou a utilização dos serviços prestados por
intermédio do “pet shop” da autora, nem a emissão das cambiais e tão pouco a existência
do débito em aberto. Limitou-se a invocar dificuldades financeiras como justificativas da
não satisfação da dívida contraída e a alegar pagamentos parciais.
Ocorre que sustou o pagamento das cambiais em segunda
apresentação alegando desacordo comercial -, e não logrou produzir provas de que os
depósitos realizados em conta da credora referiam-se à dívida representada pelos cheques.
Suas afirmações são indignas de credibilidade. Veja-se que “sustou”
o pagamento dos cheques muito antes da realização dos depósitos demonstrados nos autos.
De maneira que não poderia invocar a quitação parcial como motivo da oposição ao
pagamento. Aliás, não teve a boa-fé de explicar a razão da sustação das cártulas. E, instada
a especificar as provas que desejava produzir, quedou-se inerte.
Ora, se pretendia que houvesse dilação probatória acerca de negócios
anteriores afirmados pela autora em resposta aos embargos -, deveria ter aproveitado o
momento oportuno para tanto. Mas optou por desperdiçá-lo. As alegações e documentos
produzidos apenas com o recurso são inadmissíveis, porquanto existentes no momento da
oferta dos embargos.
Ademais, sequer se dignou a se manifestar acerca das provas
carreadas pela autora, no sentido de que, embora sendo advogada bem sucedida na
comunidade e esposa de empresário de igual renome, tenha se declarado “pobre” e buscado
compelir a autora ao pagamento parcelado de dívida há muito vencida.
Ou seja, não há credibilidade na tese da ré, que não trouxe aos autos
o menor indício de correlação entre os depósitos e os cheques indevidamente sustados.
Faz muito mais sentido as afirmações da autora, de que ela usufruiu
dos serviços também em momento anterior, igualmente sem honrar o compromisso
assumido.
De qualquer modo, como a tese de pagamento restou rechaçada por
falta de mínimo indício de veracidade e o pedido de gratuidade de Justiça não foi deferido,
entende-se não cabalmente demonstrada a propalada litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-70.2019.8.26.0262 -Voto no 52384e
5
Os honorários de sucumbência, por fim, foram fixados com base na
regra do §8o, do art. 85, do CPC. Que a ré, sendo advogada, bem conhece. Ou deveria
conhecê-la.
As razões recursais, em suma, não conseguiram abalar os
fundamentos da r. sentença reptada.
Tendo-se em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal como
determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da demanda e o
valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isto, rejeitadas as preliminares, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator